Tribunal: STF
Processo: RE 621407
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOFTWARE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISS. INCIDÊNCIA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 593 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (ebook), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Na oportunidade, reconheceu-se a imunidade de CD-ROM que continha obra literária, sob o fundamento de que se tratava somente de um meio mecânico, ou suporte, sendo o livro o seu conteúdo textual.



    2.  O que restou decidido no paradigma da repercussão geral não se aplica ao presente caso, já que o contribuinte desenvolve softwares educacionais, os quais não se confundem com livros, físicos ou eletrônicos, reais detentores da regra imunizante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal.



    3.  Esta Corte firmou jurisprudência no sentido da incidência de ISS em softwares desenvolvidos por encomenda direta do usuário. Precedente.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.